Tribunal: TJSP
Processo: 2097075-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Insurgência contra decisão que determinou a classificação do crédito do banco impugnante, ora agravante, como crédito com garantia real até o limite do valor da garantia, devendo o remanescente ser classificado como crédito quirografário, tal qual devidamente realizado pela administradora judicial.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Insurgência contra decisão que determinou a classificação do crédito do banco impugnante, ora agravante, como crédito com garantia real até o limite do valor da garantia, devendo o remanescente ser classificado como crédito quirografário, tal qual devidamente realizado pela administradora judicial. Inteligência do art. 83, inciso II, da Lei no 11.101/05. Decisão mantida neste ponto. Improcedência da impugnação de crédito. Litigiosidade instaurada. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Impugnação de crédito que, por si só, possui natureza contenciosa. Princípio da causalidade. Aplicação dos percentuais estabelecidos no §2o do art. 85, CPC. Honorários sucumbenciais bem fixados. Multa por embargos de declaração protelatórios. Ausência de dolo processual. Condenação afastada. Decisão reformada apenas neste ponto. Agravo a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097075-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ARTMÓVEIS INDUSTRIA DE
MOBILIÁRIO EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ARTMOVEIS
INDUSTRIA DE ESTANTES DE AÇO EIRELI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca
: Mogi Guaçu – 1a Vara Cível
Ação no
: 1009432-80.2018.8.26.0362
Juíza
: Fernanda Pereira de Almeida Martins
Agravante
: Banco do Brasil S/A
Agravadas
: Artmóveis Indústria de Mobiliário Eireli. e
Outra (em recuperação judicial)
Interessado:
Capital Consultoria Assessoria Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 30.452
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Insurgência contra decisão que determinou a classificação do crédito do banco
impugnante, ora agravante, como crédito
com garantia real até o limite do valor
da garantia, devendo o remanescente ser
classificado como crédito quirografário,
tal qual devidamente realizado pela
administradora judicial. Inteligência do
art. 83, inciso II, da Lei no 11.101/05.
Decisão
mantida
neste
ponto.
Improcedência da impugnação de crédito.
Litigiosidade
instaurada.
Honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor da causa. Impugnação de crédito
que,
por
si
só,
possui
natureza
contenciosa. Princípio da causalidade.
Aplicação dos percentuais estabelecidos
no §2o do art. 85, CPC. Honorários
sucumbenciais bem fixados. Multa por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
embargos de declaração protelatórios.
Ausência de dolo processual. Condenação
afastada. Decisão reformada apenas neste
ponto. Agravo a que se dá parcial
provimento.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por BANCO DO BRASIL S.A. contra ARTMÓVEIS INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO EIRELI e ARTMÓVEIS INDÚSTRIA DE ESTANTES DE AÇO
EIRELI, em recuperação judicial, nos autos da impugnação de
crédito em trâmite perante a Egrégia 1a Vara Cível do Juízo
da Comarca de Mogi Guaçu deste Estado Bandeirante, insurgindo-
se r. contra r. decisão da pena da douta Juíza FERNANDA
PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS (fls. 24/27 do agravo e fls.
184/187 dos autos de origem) que julgou improcedente a
impugnação, nos termos do artigo 487, I, do CPC e, em virtude
da sucumbência, condenou o banco impugnante, ora agravante,
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, complementada pela r.
decisão de fls. 22/23 (fls. 199/200 dos autos originais), que
rejeitou os embargos de declaração (fls. 194/198 dos autos de
origem) opostos pelo agravante, considerando-os de caráter
manifestamente protelatório, condenando o banco embargante a
pagar, em favor da embargada, ora agravada, multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1026,
do CPC.

Narra o agravante, em breve síntese, ter
pleiteado (i) a retificação do valor do seu crédito de
natureza quirografária para a quantia de R$ 2.280.017,73,
classe III; (ii) a retificação do valor do seu crédito da
classe dos credores com garantia real para o montante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
R$ 784.012,50, classe II e (iii) a exclusão do crédito de
R$ 578.087,64, por estar garantido por alienação fiduciária,
ou, subsidiariamente, sua habilitação como crédito com
garantia real. Relata ter a magistrada “a quo” julgado
superada a questão envolvendo a exclusão do crédito de
R$ 578.087,64,
de
titularidade
do banco-impugnante, dos
efeitos da recuperação judicial, uma vez que tal medida já
havia
sido
realizada
administrativamente
e,
quanto
a
discussão sobre a classificação de seus créditos, decidiu nos
seguintes termos: “Da análise da Cédula de Crédito bancário no 496.800.791 (fls.
77/87) e de seu aditivo (fls. 89/98), relativa à Operação 496.801.296, constata-se que
foram dados em garantia: (i) uma “Coladeira para Banda” no valor de R$ 148.365,00; e
(ii) um “Centro de Usinagem” no valor de R$ 259.741,00; totalizando assim o valor da
garantia R$ 408.106,00. Por outro lado, tem-se que o crédito decorrente de referida
operação financeira soma R$ 633.761,28 (cf. fl. 199), quantia essa superior ao valor dado
em garantia. Nesse contexto, diversamente do postulado pelo banco credor, tem-se que o
crédito do banco impugnante deverá ser classificado como crédito com garantia real até o
limite do valor da garantia, nos termos do art. 83, II, da Lei no 11.101/05, devendo o
remanescente ser classificado como crédito quirografário, tal qual devidamente realizado
pelo Administrador Judicial”.
Refuta, o banco agravante, a assertiva
sentencial de aplicação do art. 83, II da Lei no 11.101/05 no
processo de recuperação judicial, por considerar que tal
dispositivo
tem
sua
aplicação
restrita
às
operações
realizadas no âmbito falimentar. Aduz quanto à operação
496.800.791, ser o respectivo crédito garantido por bem,
devendo
o
montante
de
R$ 633.761,28
ser
integralmente
classificado na classe II, credores com garantia real.
Aponta, ademais, violação ao art. 85, §2o, inciso IV do CPC.
Considera ser irrazoável e desproporcional o arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do
valor atualizado da casa resultando no valor de R$ 57.808,76
, ante a natureza e complexidade da demanda, bem como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
escasso trabalho realizado pelo advogado da parte contrária.
Acrescenta, ademais, ofensa ao art. 884 do Código Civil o
qual veda o enriquecimento sem causa , ao fixar tão vultoso
valor a título de honorários sucumbenciais. Bate-se o
agravante, ademais, pelo descabimento da aplicação da multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no §2o do
art. 1026, do CPC. Assevera a absoluta ausência de má-fé e
ânimo procrastinatório quando da interposição dos embargos de
declaração que deram origem à sanção, elementos imprescindíveis para que o recurso seja considerado
manifestamente protelatório. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo à r. decisão. Pede, a final, (i) seja arrolado o
valor do seu crédito de natureza quirografária na quantia de
R$ 2.505.673,01, classe III; (ii) seja arrolado o valor do
seu crédito da classe II, dos credores com garantia real,
para o montante de R$ 558.357,22; (iii) minorar os honorários
sucumbenciais impostos e (iv) afastar a multa aplicada nos
termos do §2o do art. 1026, do CPC, haja vista não serem
protelatórios os embargos de declaração.
Agravo preparado (fls. 21).
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.
52/54).
A
agravada
apresentou
contraminuta
sustentando o acerto da respeitável decisão combatida, forte
no argumento da aplicação ao caso do art. 83, inciso II, da
Lei
no 11.101/05,
classificando-se
o
crédito
do
banco
agravante como de garantia real até o limite do valor da
garantia, devendo o remanescente ser classificado como
crédito quirografário, tal qual devidamente realizado pela
administradora judicial na segunda relação de credores.
Colaciona
precedentes
pretorianos
a
confortar
a
tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
esgrimida (fls. 60/69).
Manifestação da administradora judicial
na mesma linha (fls. 71/75).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra.
LUCIANA FERREIRA LEITE PINTO, opinou pelo parcial provimento
ao recurso, para a redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais e o afastamento da multa por embargos de
declaração protelatórios (fls. 80/84).
Houve
oposição
à
realização
de
julgamento virtual (fl. 57).
Relatados.
2.
O recurso merece parcial provimento.
Irretocável a r. decisão hostilizada
quanto à determinação de classificação do crédito do banco
impugnante, ora agravante, como crédito com garantia real até
o limite do valor da garantia, nos termos do art. 83, II, da
Lei no 11.101/05, devendo o remanescente ser classificado
como crédito quirografário, tal qual devidamente realizado
pelo administrador judicial, ou seja, no que tange ao
contrato de no 496.801.296, o montante de R$ 408.106,00
(quatrocentos e oito mil, cento e seis reais), na Classe II -
credores com garantia real e a quantia de R$ 225.655,28
(duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco
mil e vinte e oito centavos), na Classe III
credores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
7
quirografários.
Não prospera a alegação do agravante de
que a aplicação do art. 83, inciso II, da Lei no 11.101/05
restringe-se às operações realizadas no âmbito falimentar, na
medida em que a limitação da garantia ao valor dos bens
gravados é amplamente aplicável também à recuperação judicial.
Na esteira do Enunciado 51 da 1a Jornada
de Direito Comercial
CJF, se o valor do bem dado em
garantia for insuficiente ao pagamento da dívida principal, a
diferença
remanescente
deve
ser
considerada
concursal,
classificada na classe quirografária:
“O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da
garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito
quirografário, sujeito à recuperação judicial” (grifei).
Nesta óptica, têm decidido as Colendas
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal,
conforme precedentes relacionados:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR CREDORA
FIDUCIÁRIA - Decisão que determinou a inclusão da agravante na lista geral de credores,
no bojo da recuperação judicial das agravadas, como credora quirografária
Inconformismo da credora Admissibilidade Crédito da agravante, que está garantido por
alienação fiduciária Negócio fiduciário que foi levado a registro antes do pedido de
recuperação judicial, ato constitutivo da propriedade fiduciária Art. 1.361do Código Civil
e Súmula no 60 do E. TJSP Registro é ato público, não podendo ser desconsiderado por
presunção de que tenha havido renúncia à garantia fiduciária O fato de o credor ajuizar
ação de execução individual, por si só, não constitui ato de renúncia à garantia fiduciária
Sopesando-se os institutos, o ato público prevalece sobre a presunção de renúncia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
8
permanecendo hígidas as garantias prestadas Crédito que não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 Cabe, entretanto,
ressalvar que, na execução individual por quantia certa, se o valor do bem dado em
garantia for insuficiente ao pagamento da dívida principal, a diferença remanescente deve
ser considerada concursal, na classe dos “quirografários”, na esteira do Enunciado 51 da
1a. Jornada de Direito Comercial CJF - Decisão reformada RECURSO PROVIDO..”
(Agravo de Instrumento no 2122780-44.2019.8.26.0000 Rel.
SÉRGIO SHIMURA, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
TJSP, j. 11.02.2020).
“Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Alegação
da recuperanda, ora agravante, de que parte dos créditos é extraconcursal, uma vez que o
bem dado em garantia fiduciária sofreu desvalorização pelo uso e pelo tempo. Inteligência
do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005. Desnecessidade de aferição do valor real de
mercado. Apenas a parte do crédito não abarcada pela garantia fiduciária é que deve ser
reputada de imediato como concursal. Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial do
Conselho da Justiça Federal. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Possibilidade,
entretanto, de que a garantia seja insuficiente para fazer frente ao crédito garantido,
situação em que, após o bem ser excutido pelo credor, deverá ser habilitado o excedente a
fim de se sujeitar aos ditames da recuperação judicial. Recurso improvido.” (Agravo
de Instrumento no 2166619-56.2018.8.26.0000, Rel. HAMID BDINE,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, j.
17.10.2018).
Impende
registrar
as
bem
lançadas
palavras do parecer da D. Procuradora de Justiça, Dra.
LUCIANA FERREIRA LEITE PINTO, ao observar “(...) 7. A limitação da
garantia ao valor dos bens gravados é aplicável à recuperação judicial. Conforme já se
decidiu em impugnação de crédito ajuizada em recuperação judicial, “a lei vigente estatui
uma regra discriminatória entre o crédito com garantia real e o quirografário, limitando o
primeiro àquele correspondente ao valor do bem oferecido em garantia” ( TJSP, Agravo
de Instrumento 2001876-29.2018.8.26.0000 , Rel. Des. Fortes Barbosa, 1 a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 14/03/2019).
8. Aliás, tratando-se de garantia fiduciária, hipótese em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
9
que o credor detém a propriedade do bem, há inúmeras decisões desta Corte no sentido de
que a garantia é proporcional ao valor do bem constrito e o saldo deve ser classificado
como quirografário. Confiram-se, a título exemplificativo os seguintes julgados:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão
de improcedência, reconhecendo-se o crédito como quirografário. Agravo de instrumento
do banco credor, pela extraconcursalidade. Embora a garantia fiduciária esteja
devidamente constituída, do que decorreria a exclusão do crédito dos efeitos da
recuperação judicial nos termos do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, verifica-se que as
garantias não abrangem ao valor total da dívida. Crédito excedente que não pode, assim,
ser considerado extraconcursal. Jurisprudências das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento
desprovido. (Agravo de Instrumento 2000055-19.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar
Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 20/03/2020 - grifei)
Recuperação judicial - Decisão que rejeitou impugnação
de crédito apresentada pela recuperanda - Inconformismo da recuperanda - Acolhimento
em parte - Saldo do crédito não satisfeito após a retomada e alienação do bem objeto de
arrendamento mercantil que apresenta natureza de crédito quirografário e deve ser
habilitado na recuperação judicial - Enunciado n° 51, da I Jornada de Direito Comercial -
Reconhecimento da natureza extraconcursal das despesas processuais e demais gastos
despendidos pela credora após o deferimento do pedido de recuperação judicial - Decisão
reformada em parte - Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento
2209834-48.2019.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 17/12/2019 - grifei)
9. Ainda nessa linha, o Enunciado 51, firmado
na I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, in
verbis:
“51. O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem
e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito
quirografário, sujeito à recuperação judicial. (...)” (fls. 80/84).
Porquanto, indiscutível a possibilidade
de limitação da classificação do crédito com garantia real
até o limite do valor da garantia, consoante art. 83, inciso
II, da Lei no 11.101/2005, no âmbito da recuperação judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
10
como bem exercido, no caso concreto, pela ilustre magistrada
“a quo”.
3.
Quanto
à
condenação
da
verba
concernente aos honorários sucumbenciais, irreprochável a
conclusão a que se chegou a douta Magistrada “a quo”.
“In casu”, não se pode olvidar que o
banco agravante deu causa ao ajuizamento do incidente
originário na recuperação de crédito da agravada, instaurando-
se considerável litígio com relação ao seu crédito.
Cumpre exalçar que a impugnação de
crédito, por si só, ostenta natureza contenciosa. Na espécie
em concreto, o agravante formulou o expediente visando à
alteração da classificação de seu crédito no quadro de
credores para constar R$ 2.280.017,73 (dois milhões,
duzentos e oitenta mil, dezessete reais e setenta e
três
centavos)
na
classe
quirografário,
e
R$ 784.012,50 (setecentos e oitenta e quatro mil,
doze reais e cinquenta centavos) na classe garantia
real. Ato contínuo, após contestação da recuperanda, manifestações da
administradora judicial e
Ministério Público, em r. decisão, o juízo reconheceu que o
crédito do banco impugnante foi adequadamente relacionado
pela
administradora
judicial,
não
comportando
qualquer
reparo, julgando, em consequência, improcedente a impugnação,
mercê do que, justificável o cabimento dos honorários
advocatícios, em consonância ao princípio da causalidade.
Nesse
sentido,
já
decidiu
esta
1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
11
que seguem:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL CONVERTIDA EM FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO
POR RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
AGRAVADA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DE LITIGIOSIDADE NO CASO
CONCRETO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE
PATROCINA OS INTERESSES DA FALIDA. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO EM 10% DO
VALOR ATUALIZADO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
RECURSO PROVIDO” (AI no 2013385-83.2020.8.26.0000, Rel. DES.
ALEXANDRE LAZZARINI, j. 22.04.2020).
“Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
Habilitação e impugnação de crédito. Extinção do feito sem resolução do mérito, em razão
da litispendência de ações. Honorários de sucumbência devidos. Princípio da causalidade.
Caráter contencioso da habilitação. Montante fixado em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/15. Decisão reformado. Recurso provido” (AI
n.o 2117748-92.2018.8.26.0000, Rel. DES. HAMID BDINE, j. em
17/08/2018).

No concernente ao respectivo valor, o
Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, § 2o, prevê
a fixação dos honorários de sucumbência “entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
“In casu”, de rigor a manutenção do
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no
importe de 10% do valor atualizado da casa resultando no
valor de R$ 57.808,76
, visto ser o montante razoável e
proporcional ante a natureza e complexidade da demanda, bem
como considerando-se o trabalho realizado pelo advogado da
parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
12
4.
Por
derradeiro,
no
que
tange
à
aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios,
com o devido respeito à digna Togada “a quo”, prospera o
inconformismo
do
agravante,
haja
vista
não
resultar
caracterizado dolo processual.
Malgrado o banco impugnante tenha se
insurgido contra entendimento jurisprudencial consolidado
desta Egrégia Corte Bandeirante, seu questionamento mostrou-
se razoável, não se vislumbra, assim, qualquer tentativa de
procrastinação indevida do engendramento processual dos autos
originários.
Ademais, como bem consignado no parecer
da eminente Procuradora de Justiça, Dra. LUCIANA FERREIRA
LEITE PINTO, “a matéria articulada baseia -se no entendimento do banco a respeito
dos fatos, de modo que não se deve censurar sua insurgência recursal”.
Nesta
senda,
confira-se
precedente
relacionado em situação análoga a dos autos, submetido ao
julgamento desta Colenda Câmara Especializada:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito.
Reclassificação do crédito para a classe trabalhista. Habilitante firma individual. Para a
classificação correta do crédito, não basta apenas voltar os olhos para o contrato firmado
(representação comercial), mas também levar em consideração a natureza do titular do
direito que pleiteia o reconhecimento do seu crédito na recuperação judicial. Tratando-se
de comissões de representação comercial exercida por empresário individual (firma
individual), incide o art. 44 da Lei n° 4.886/65, que reconhece a equiparação aos créditos
de natureza trabalhista, devendo ser classificado o crédito do agravante no art. 83, inciso I,
da Lei n° 11.101/2005. Precedentes da Câmara Reservada. Irrelevante se tratar de
recuperação judicial. Verba honorária já excluída da habilitação pela sentença. Embargos
declaratórios que não se amoldam à litigância de má-fé, de modo que a multas deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2097075-10.2020.8.26.0000 -Voto no
13
excluída.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no 0051794-12.2013.8.26.0000, Rel. FRANCISCO LOUREIRO, 1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
do
TJSP,
j.
04.07.2013).
4.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento em parte ao recurso do agravante, apenas para
afastar a multa por embargos de declaração protelatórios.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR